Tribunal: TJSP
Processo: 2106110-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de passaporte e de cartão de crédito em nome da parte executada, visto que tais medidas não guardam similaridade direta com o valor exequendo. Inconformismo do exequente. Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. O magistrado pode impor medidas visando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de passaporte e de cartão de crédito em nome da parte executada, visto que tais medidas não guardam similaridade direta com o valor exequendo. Inconformismo do exequente. Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. O magistrado pode impor medidas visando celeridade e efetividade da prestação jurisdicional (art. 139, inciso IV, do CPC); todavia, estas devem ser ponderadas a fim de evitar providências inúteis à demanda. Por outro lado, a execução tem por finalidade promover atos de expropriação de bens do devedor, para viabilizar a satisfação do crédito exequendo (artigo 789 do CPC), de modo que as medidas requeridas pelo exequente não lhe trarão qualquer proveito econômico. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2106110-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DAYCOVAL
S/A, são agravados ADAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., e
ALEXANDRE DOUGLAS AGRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106110-91.2020.8.26.0000 -Voto no 21838
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que indeferiu a suspensão da carteira nacional
de habilitação (CNH), de passaporte e de cartão de crédito em
nome da parte executada, visto que tais medidas não guardam
similaridade direta com o valor exequendo. Inconformismo do
exequente. Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. O
magistrado pode impor medidas visando celeridade e efetividade
da prestação jurisdicional (art. 139, inciso IV, do CPC); todavia,
estas devem ser ponderadas a fim de evitar providências inúteis à
demanda. Por outro lado, a execução tem por finalidade promover
atos de expropriação de bens do devedor, para viabilizar a
satisfação do crédito exequendo (artigo 789 do CPC), de modo que
as medidas requeridas pelo exequente não lhe trarão qualquer
proveito econômico. Decisão mantida. Recurso não provido.
VOTO No 21838
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO
DAYCOVAL S/A contra a r. decisão interlocutória (fls. 496 do processo,
digitalizada a fls. 513) que, em ação de execução de título extrajudicial,
indeferiu a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de passaporte
e de cartão de crédito em nome da parte executada, visto que tais medidas
não guardam similaridade direta com o valor exequendo.
Irresignado,
recorre
o
banco
exequente.
Aduz,
resumidamente, que restou demonstrado o inadimplemento dos executados,
além de se manterem inertes à indicação de bens à penhora, restaram
efetivamente exauridas as diligências judiciais em busca de bens, situações
estas em evidente confronto com o estilo de vida demonstrado pelo próprio
coexecutado, ora coagravado, em suas redes sociais, juntado nestes autos.
Imperioso
reconhecer-se
a
utilidade/cabimento
das
medidas coercitivas requeridas. Inclusive, a plausibilidade do requerimento se
consolida pelo recente entendimento sedimentado pelo C.STJ acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106110-91.2020.8.26.0000 -Voto no 21838
3
matéria no julgamento do REsp no 1.854.289/PB em 26/02/2020. Ademais,
referidas medidas estão sendo regularmente utilizadas pelos Tribunais de
Justiça do país para compelir os devedores a quitar suas obrigações. Pugnou
pelo provimento do agravo.
Deixo de determinar a intimação da parte agravada, por
inexistir prejuízo no caso concreto.
FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de ação de título extrajudicial fundada em cédula
de crédito bancário perseguindo um crédito no valor de R$ 104.680,85 (julho
de 2013).
Em que pesem os argumentos do agravante, razão não
lhe assiste.
Certo é que o estatuto processual civil prevê:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
Ocorre, todavia, que tais medidas devem ser ponderadas
pelo MM. Juízo a quo, a fim de evitar providências inúteis à demanda.
Nos termos do artigo 789 do CPC, a execução tem por
finalidade promover atos de expropriação de bens do devedor, para viabilizar
a satisfação do crédito exequendo, de modo que as medidas, aqui pleiteadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106110-91.2020.8.26.0000 -Voto no 21838
4
pelo exequente, não lhe trará proveito econômico.
Assim, tem-se que o pedido é desarrazoado. Nesse
sentido a jurisprudência:
Arrendamento Mercantil. Ação declaratória de nulidade de
cláusulas contratuais julgada improcedente. Cumprimento
de Sentença. Execução de verba honorária sucumbencial.
Pleito para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
e bloqueio dos cartões de crédito do executado.
Descabimento. Possibilidade de imposição de medidas
indutivas pelo Magistrado, que, porém, não podem ser
aplicadas indiscriminadamente, sob pena de configurar
abuso e prejuízo aos direitos e garantias do executado.
Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, que viola
o direito à liberdade de locomoção (artigo 5o, inciso XV,
da CF). Inexistência de informação acerca da propriedade
de veículo. Bloqueio de cartão de crédito. Medida
excessiva e desarrazoada, que vai de encontro ao
princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805, do
CPC), além de afetar contrato mantido com terceiro.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.
(A.I.
no
2166049-41.2016.8.26.0000, Rel. Des. Bonilha Filho, 26a
Câmara
de
Direito
Privado,
Data
do
julgamento:
01/12/2016).
Agravo
de
instrumento.
Prestação
de
serviços
educacionais. Monitória. Cumprimento de sentença. Não
localização de bens da devedora passíveis de penhora.
Pedido de expedição de mandado para apreensão da
Carteira
Nacional
da Habilitação, do passaporte e
cancelamento dos cartões de crédito da devedora até a
quitação do débito. Indeferimento. Restrição de direitos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106110-91.2020.8.26.0000 -Voto no 21838
5
abusividade na medida pretendida. Ademais, tais medidas
não se prestariam a alcançar o fim almejado. Decisão
mantida.
Agravo
improvido.
(A.I.
no
2225383-06.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
Francisco
Occhiuto Júnior, 32a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 01/12/2016).
Portanto, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas
razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)